Tribunal: TJSP
Processo: 0000726-78.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EXECUÇÃO. Decisão de extinção fundada no artigo 924, inciso II, do CPC. Escoamento do prazo para cumprimento do acordo. Caso em que a exequente não comunicou o inadimplemento nem requereu o prosseguimento da execução. Fato que, por si só, não autoriza a presunção de satisfação do crédito. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.